Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719288-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA AGRAVADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ruth Rodrigues Mendes Ferreira em face da r. decisão (ID 71860271) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença proposto em desfavor de Katya Valeria Thieme De Barros Vieira, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à penhora, no rosto dos autos do processo no 0701210-41.2021.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, do valor de R$ 8.189,35 (oito mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Nas razões recursais (ID 71860270), sustenta, em síntese, que o Agravo de Instrumento mencionado na r. decisão, que limitou a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser recebido pela Executada, refere-se à execução que não tem correlação com o presente cumprimento de sentença. Argumenta que “o fundamento trazido pelo Juízo Agravado não comporta aceitação, tendo em vista que não se trata de preferência de uma verba sobre outra, mas de verbas de igual natureza que estão sendo cobradas”. Menciona que os requisitos para concessão da medida liminar estão presentes, pois a probabilidade do direito está demonstrada e há risco ao resultado útil da presente execução, caso a penhora nos rostos dos autos não seja determinada. Detalha que a recalcitrância da Agravada em honrar débitos devidos à ora Agravante impõe a concessão da penhora no rosto dos autos do processo no 0701210-41.2021.8.07.0001, em que a Devedora possui crédito superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a título de honorários advocatícios. Acrescenta que o risco é demonstrado pelo fato de existir outras penhoras no rosto dos autos do processo de no 0701210-41.2021.8.07.0001, tendo em vista que a Agravada é demandada em 3 (três) execuções em curso e não realiza o pagamento voluntário das dívidas. Afirma que a penhora liminar requerida é apenas um bloqueio de quantia, de maneira que inexiste liberação imediata de valores. Requer, em suma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja autorizada a penhora no rosto dos autos do processo no 0701210-41.2021.8.07.0001 do montante de R$ 8.189,35 (oito mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) equivalente ao valor da sucumbência a ser recebido pela Agravante”. Preparo comprovado (ID 71863101). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, a Exequente/Agravante pretende, nos autos de cumprimento provisório de sentença atinente à verba honorária sucumbencial fixada no processo no 0743775-49.2023.8.07.0001 - pendente de julgamento de Apelação -, o arresto prévio mediante penhora no rosto dos autos do processo no 0701210-41.2021.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, o qual se refere a crédito em favor da Executada/Agravada decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial consubstanciada em contrato de honorários advocatícios. O arresto prévio mediante a determinação de anotação no rosto dos autos em que a Executada é credora, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração efetiva dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Além disso, ainda que se admita a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, permitindo a penhora de verba salarial, o que inclui honorários de profissional liberal, nos termos do que restou decidido pela Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, deve ser preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). O mesmo esmero pode ser depreendido da decisão combatida que fez menção à deliberação do Agravo de Instrumento no 0709700-16.2025.8.07.0000 - que limitou a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser recebido pela Executada, a fim de resguardar a dignidade da devedora. Ressalta-se que, de fato, tal Agravo de Instrumento não tem correlação com o presente cumprimento de sentença, mas com outro que envolve exatamente as mesmas partes. Assim, a citação da referida decisão é servível para elucidar a existência de controvérsia judicial acirrada entre as partes acerca dos limites da penhora sobre os honorários advocatícios, garantir a dignidade da Agravada e afastar a probabilidade do direito da Agravante. Ainda nesse sentido, ressalta-se a tese fixada no Tema no 1.153 pela Corte Especial do c. STJ, em 5/6/2024, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos - REsp 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP - todos da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a saber: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”. Relevante destacar excerto do voto condutor em que o e. Ministro Relator esclarece que: “Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (...) Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes”. (grifos no original). Ademais, relevante mencionar que a Agravante requer a penhora no rosto dos autos do processo no 0701210-41.2021.8.07.0001 no qual já existem duas penhoras em favor dela mesma, a saber: a primeira, no valor de R$ 21.844,27 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) para garantia de crédito do processo no 0739903-94.2021.8.07.0001 (ID 229534478, dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001); e a segunda, no valor de R$ 7.896,90 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos) para garantia de crédito do processo no 0716106-89.2021.8.07.0001 (ID 229534481, dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001). Sabe-se que é possível a penhora no rosto dos autos com base na expectativa de recebimento de valores no processo em que se pretende a anotação da penhora. No entanto, no caso dos autos, o processo em que a Agravante pretende a constrição de crédito é consubstanciada em contrato de honorários advocatícios, o que, por se tratar de verba remuneratória, demanda ainda maior prudência no deferimento da medida excepcional do arresto prévio. Acrescenta-se a tais fundamentos a celeuma existente entre a Agravada e Fernanda Carvalho Humann, Karina Carvalho Humann e Renata Carvalho Humann, atualmente patrocinadas pela Agravante, quanto ao montante devido a título de honorários advocatícios contratuais pelos serviços prestados, conforme se extrai das ações de nos 0743775-49.2023.8.07.0001, 0703760-04.2024.8.07.0001, entre outras. Assim, não está definido o crédito que a Executada terá direito a receber nos autos da aludida ação executiva, tornando imprescindível o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte Agravada. Convém destacar que, nesta fase de análise preliminar, não se evidência o periculum in mora, uma vez que o simples fato de existirem outros processos executivos ajuizados em face da parte devedora não impõe a medida cautelar buscada, que deve ser pautada em provas de que há dilapidação do patrimônio dela. Nesse contexto, inexistindo risco de dilapidação do patrimônio, não se constata fundamento para embasar a alegação de perigo de dano ou ao resultado útil do processo, razão pela qual ausente o requisito autorizador da antecipação da tutela recursal, o que impõe, ao menos neste instante, a manutenção das conclusões contidas na r. decisão recorrida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator